Tribunal: STF
Processo: ARE 1552387
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (Doc. 102, fl. 1):



    “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE CONEXÃO E PREVENÇÃO, ILEGITIMIDADE ATIVA DAS IMPETRANTES E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. MIGRAÇÃO DA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E DE APOSENTADORIA DOS MEMBROS INATIVOS DO PJBA. COLISÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. JUÍZO DE PONDERAÇÃO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA DOS PODERES E DA GARANTIA INSTITUCIONAL DA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PODER JUDICIÁRIO. INTERPRETAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1º DA LEI ESTADUAL N. 11.357/2009 EM CONSONÂNCIA COM A CONSTITUIÇÃO. CABIMENTO DA GESTÃO INDIRETA PELO PJBA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PREVENTIVA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 161), foram rejeitados (Doc. 163).



    No RE (Doc. 134), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DA BAHIA alega violação aos arts. 40, § 20; e 93, VI, da Constituição Federal.



    Aduz que, em conformidade com o art. 40, § 20, da CF/1988, “é vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o § 22” (Doc. 134, fl. 6).



    Ressalta que “ao tempo da impetração do writ, (...) a vedação à existência de mais de uma entidade gestora do regime próprio do ente federado – e, portanto, o impedimento a que o Poder Judiciário administrasse a previdência de inativos egressos de seus quadros, e respectivos dependentes – era igualmente clara, como se verifica da redação do art. 40, § 20, da CF/88, conforme a EC n. 41/2003” (Doc. 134, fl. 6).



    Destaca que “as disposições constitucionais que asseguram a autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário – ou seja, os arts. 96, 99 e 111 da Constituição, suscitados pelas impetrantes -, não conferem aos agentes que, com a inativação, desvincularam-se do Judiciário, direito nenhum de receber tratamento distinto ao dos demais beneficiários do regime próprio de previdência do ente federado” (Doc. 134, fl. 8).



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso reformando-se o acórdão recorrido para denegar a ordem de segurança postulada e “assegurar a gestão única do regime previdenciário, por órgão também único, em cumprimento ao art. 40, § 20, da CF/88” (Doc. 134, fl. 7).



    Em exame de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE aos fundamentos de que incidem, no caso, as Súmulas 284/STF, 282/STF, 356/STF e 280/STF (Doc. 151).



    No Agravo, a parte agravante defende a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares (Doc. 169).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 134, fl. 5):



    “III – Repercussão geral evidente 



    11. De lado outro, é manifesta a repercussão geral da matéria, já que, do ponto de vista institucional, político, jurídico e econômico, transcende aos interesses subjetivos da causa a definição em torno do dever de gestão, por órgão único de cada ente federado, das aposentadorias e pensões previdenciárias de seus servidores inativos e seus dependentes, independentemente de serem tais benefícios originários de vínculos com o Executivo, o Legislativo, o Judiciário ou outros órgãos constitucionais autônomos.



    12. Com efeito, por envolver a organização do sistema previdenciário, a previsibilidade de seus custos e a racionalização de sua gestão, a questão relacionada à concentração da administração do regime próprio de previdência do ente federado por órgão único tem repercussão geral e deve ser, já sob esse ângulo, apreciada pela Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário.



    13. Anote-se, além de tudo, que a repercussão geral da matéria é mesmo presumida, uma vez que, como já assentado pelo Plenário da Suprema Corte, na ADI n. 3.297/DF, é mandamento constitucional impositivo a existência de órgão único de gestão do regime próprio de previdência dos entes federados, devendo esse órgão concentrar a administração não somente de todos os servidores, independentemente de sua origem ou vinculação pretérita ao Executivo, ao Legislativo, ao Judiciário, à Defensoria Pública, ao Ministério Público ou aos Tribunais de Contas.



    14. Evidenciada a repercussão geral da matéria versada no extraordinário, por fim, é manifesta a violação do acórdão impugnado às normas constitucionais já referidas.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, a Associação dos Magistrados da Bahia (AMAB) e a Associação dos Magistrados Aposentados da Bahia (AMAP), impetraram Mandado de Segurança em face de ato praticado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Governador do Estado da Bahia e Superintendente da Superintendência de Previdência do Estado da Bahia, a fim de que se abstenham de autorizar a migração da gestão do processamento da folha de pagamento dos servidores inativos do TJBA para a SUPREV, mantendo a gestão e operacionalização da folha dos setores administrativos competentes do próprio TJBA (Doc. 5).



    O Tribunal de origem, concedeu a segurança postulada impondo aos impetrados “a obrigação de autorizar a gestão da folha de pagamento dos benefícios previdenciários e de aposentadoria dos membros inativos do Poder Judiciário do Estado da Bahia de forma indireta por intermédio dos órgãos com tal atribuição na estrutura do Poder Judiciário do Estado da Bahia, sob pena de multa diária a ser arbitrada” (Doc. 102, fl. 40).



    Aduziu que “a migração, sem ressalvas, da folha de pagamento dos benefícios previdenciários e de aposentadoria dos membros inativos do Poder Judiciário do Estado da Bahia para a Superintendência de Previdência do Estado da Bahia/SUPREV, órgão integrante do Poder Executivo, dada a já ocorrência do controle do ato aposentador pelo Tribunal de Contas, representaria um segundo e injustificável controle do Poder Judiciário por parte do Poder Executivo” (Doc. 102, fl. 36).



    O Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes julgados, em casos semelhantes:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENVIO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA DO PARQUET. 1. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL garantiu a autonomia funcional, administrativa e orçamentária do MINISTÉRIO PÚBLICO em seu art. 127, §§ 2º e 3º (§ 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá sobre sua organização e funcionamento. § 3º O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias). 2. O acórdão recorrido, ao garantir a autonomia administrativa e orçamentária do Ministério Público, agiu em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1445873-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/09/2023)



    ““EMENTA: CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 106/2003, LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRELIMINARES. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS MAGISTRADOS (AMB). LEGITIMIDADE ATIVA. ARTS. 82, V, “D”, 86, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, E 163, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE PARCIAL. MÉRITO. ART. 2º. AUTONOMIA FINANCEIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 91, V. GRATIFICAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À JUSTIÇA ELEITORAL, PAGÁVEL COM DOTAÇÕES PRÓPRIAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Reconhecida a legitimidade ativa da Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB para o ajuizamento da presente demanda, tendo em conta o seu caráter nacional e a existência de pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o objeto de impugnação, ainda que não se limite a interesse corporativo. Precedentes. 2. Revogados ou modificados substancialmente os dispositivos impugnados, a análise da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade encontra-se parcialmente prejudicada em relação aos arts. 82, V, d, 86, caput e parágrafo único, e 163, caput e parágrafo único, da norma atacada, por perda superveniente do objeto. Precedentes. 3. Para que possa exercer suas funções de Estado de maneira plena e independente, a Constituição de 1988 estabeleceu garantias institucionais invioláveis e impostergáveis ao Ministério Público, entre as quais a autonomia financeira, decorrente do art. 127, § 3º, da Constituição Federal, e especificada no art. 3º da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Precedentes. 4. De iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, o art. 91, V, da Lei Complementar Estadual 106/2003 impõe obrigação e cria despesa ao Poder Judiciário, em afronta à sua autonomia financeira e administrativa e, portanto, à separação dos Poderes. Precedentes. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente procedente” (ADI 2831, em que constei como redator do acórdão, Tribunal Pleno, DJe de 08/07/2021)



    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 19.573/2016 DO ESTADO DE GOIÁS. INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INICIATIVA RESERVADA AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 1. Sendo a ANSEMP a entidade congregadora dos servidores do Ministério Público de todo o Brasil, presente de forma inequívoca a pertinência temática exigida para instalar controle de constitucionalidade na hipótese de legislação que trate de matéria remuneratória de seus servidores. Sua legitimidade, inclusive, já foi reconhecida por este Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADI 5803, Rel. MARCO AURÉLIO, j. Em 18/12/2019. 2. O art. 2º da Lei 19.573/2016 do Estado de Goiás, de iniciativa do Poder Executivo, ao incluir os servidores do Ministério Público em suas disposições, e o art. 29, ao revogar dispositivo da lei estadual 14.810/2004, implicam ofensa à iniciativa legislativa para tratar da remuneração dos seus servidores, prevista no art. 127, § 2º, da CRFB, como instrumento de sua autonomia e para a garantia do cumprimento de suas funções institucionais. 3. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade formal das expressões “Ministério Público” e “§ 3º do art. 30 da Lei nº 14.810, de 01 de julho de 2004” , respectivamente previstas nos artigos 2º e 29 da Lei 19.573/2016 do Estado de Goiás” (ADI 5660, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 08/11/2021). 



    “Ementa: CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ORÇAMENTO. § 5º DO ART. 69 DA LEI N° 17.278, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020, DO ESTADO DO CEARÁ. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. AUTONOMIA FINANCEIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMOLOGIA ENTRE OS ARTS. 99, §1º e 127, §2º e §3º DA CRFB/88. INCONSTITUCIONALIDADE DE IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÃO UNILATERAL, PELO PODER EXECUTIVO, AO ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SEM QUE ESTE ÓRGÃO TENHA SIDO OUVIDO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 1. Com o julgamento da ADI nº 4.048, ocorreu significativa mudança jurisprudencial no sentido de autorizar a fiscalização abstrata da constitucionalidade de leis orçamentárias. 2. A autonomia financeira do Ministério Público, reconhecida em um sem número de precedentes deste Supremo Tribunal Federal, inscreve-se do art. 127 da Constituição da República, o qual dispõe, em seus parágrafos, acerca da elaboração de proposta orçamentária específica. O Legislador Constituinte conferiu ao Ministério Público tratamento equivalente àquele concedido ao Poder Judiciário, nos termos do art. 99, §1º, do texto constitucional. 3. Em razão da homologia entre o art. 127, §2º e §3º, e o art. 99, §1º, aplicase extensivamente ao Ministério Público a garantia atribuída ao Poder Judiciário de ser consultado no momento de elaboração da lei de diretrizes orçamentárias. 4. Ação direta julgada procedente” (ADI 6594, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 13/10/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente